Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DE CARVALHO - CPF: 062.070.099-83 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCURSO DE CRIMES COMETIDOS COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 8.940/2016 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE SOMATÓRIA APENAS DAS REPRIMENDAS REFERENTES A DELITOS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 8.940/2016 – SOMA DE TODAS AS PENAS TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A EDIÇÃO DO NORMATIVO – REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o Decreto Presidencial n.o 8.940/2016 preveja requisitos objetivos diversos para a concessão do indulto, conforme se tratar de crimes cometidos com ou sem violência e/ou grave ameaça à pessoa; ostentando o reeducando múltiplas condenações por crimes de ambas as espécies, a aferição do limite temporal apto à concessão do indulto natalino deve observar a soma de todas as reprimendas impostas, nos termos do art. 11 do citado ato normativo.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

TIAGO DE CARVALHO

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
TIAGO DE CARVALHO
contra a r. decisão
de ID 54322455,
proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no Processo Executivo de Pena n.o
0004170-83.2013.811.0064 - Código: 613611
, que
indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial n.o 8.940/2016
, ao argumento de que, no caso concreto, o reeducando quita reprimendas por delitos cometidos
com e sem
violência à pessoa, a comportar, nos termos do art. 11 daquele normativo, a somatória de todas elas, cujo resultado alcança 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ultrapassando, portanto, o requisito objetivo preestabelecido para a concessão da benesse, sendo inviável a interpretação ampliativa da norma.

Nas razões recursais de ID
54322450 - Págs. 02/05, o agravante almeja a reforma do r.
decisum
, a fim de alcançar o
deferimento do indulto natalino
e, por conseguinte,
a extinção da sua punibilidade no tocante aos crimes praticados
sem
violência ou grave ameaça à pessoa
, salientando, nesse desiderato, que a unificação
apenas
das reprimendas correspondentes a tais delitos não ultrapassa o parâmetro de 12 (doze) anos previsto no
Decreto Presidencial n.o 8.940/2016, além do mais, no ano de 2016
já havia alcançado o requisito objetivo pertinente ao cumprimento de 1/3 (um terço) dessas penas
.

Em contrarrazões disponíveis no ID
54322452 - Págs. 02/07
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
54322456 - Pág. 2, o
d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
58310954
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o reeducando
TIAGO DE CARVALHO
responde ao processo executivo de pena n.o 0004170-83.2013.8.11.0064, em trâmite pelo sistema SEEU, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade total de
25 (vinte e cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no
regime fechado
, derivada das seguintes condenações:

1)

Ação Penal n.o
0006198-11.2007.8.11.0007
: condenação proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em razão da prática do
crime de furto
, à pena de
02 anos de reclusão

e 10 dias-multa, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
24/06/2008
;

2)

Ação Penal n.o
0004481-61.2007.8.11.0007
: condenação proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em razão da prática do
crime de furto
, à pena privativa de liberdade de
02 anos e 04 meses de reclusão
e 14 dias-multa, com trânsito em julgado em
05/10/2009
;

3)

Ação Penal n.o
0002761-25.2008.8.11.0007
: condenação proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, em razão da prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, à pena de 05 anos de reclusão e 11 dias-multa, com trânsito em julgado em
13/03/2009
;

4)

Ação Penal n.o
0008897-69.2013.8.11.0037
: condenação proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão da prática dos
crimes de roubo circunstanciado
[07

anos de reclusão e 233 dias-multa],
furto qualificado
[
02 anos de reclusão e 50 dias-multa
],
porte de arma de fogo de uso restrito
[
02 anos e 50 dias-multa
], e
posse de substância entorpecente para uso próprio
[
04 meses de prestação de serviço à comunidade
], à pena privativa de liberdade total de
11 anos de reclusão
e 333 dias-multa, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
11/03/2014
;

5)

Ação Penal n.o 0001296-86.2017.8.11.0064: condenação proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da prática do crime de
roubo simples
, à pena privativa de liberdade de 04 anos e 09 meses de reclusão, e 10 dias-multa, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
31/03/2017
;

6)

Ação Penal n.o 0001854-81.2013.8.11.0037 – condenação proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em decorrência do crime de
tráfico de entorpecentes
, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, sem especificação da data do trânsito em julgado.

Especificamente no tocante às condenações atinentes aos crimes perpetrados
sem violência contra a pessoa
, a i. Defesa
vindicou a concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial n.o 8.940/2016, o qual fora indeferido pela autoridade judiciária, ao argumento de que o requisito objetivo não se fez preenchido.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto do r. pronunciamento judicial monocrático,
in verbis
:

“(...)
Por conseguinte, a análise do preenchimento do requisito objetivo
para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial
, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto[3].

No que interessa a questão analisada, qual seja, requisito objetivo - ou as frações -, quando é factível a concessão do indulto, deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente [4].

Contudo, acerca de tal ponto, como já vem ocorrendo com atos de clemencia soberana anteriores e posteriores,
o decreto 8.940/2016 também previu regra consistente em unificar ou somar “as penas correspondentes as infrações diversas” para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação.

E a questão que se impõe é a limitação de quatro e oito anos constantes no art. 5o, I e II.

Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88,
os crimes praticados sem violência ou grave ameaça estão sujeitos à limitação temporal de doze anos, a teor do que prevê o art. 3o, do Decreto 8.940/2016.

Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma.

Nesta hipótese em que há essa simbiose – mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática do art. 11 do referido Decreto.

Dessa forma,
havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado.

Esta construção é fruto de
interpretação integral do decreto
indultivo que, como vista,
não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o recuperando
. Aliás, como
trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

(...) Cumpre reafirmar que o art. 11 do decreto 8.940/2016 deixa absolutamente claro que as penas correspondentes a infrações diversas devem para efeito da declaração do indulto. Não se exige somar-se o concurso no mesmo contexto do crime ou mesmo com o crime impeditivo.

Deste modo, considerando que as penas relativas aos crimes com trânsito em julgado até a publicação do decreto, somadas, resultam em
20 (vinte) anos e 08 (oito) meses
de reclusão,
INVIÁVEL
a concessão de indulto porque o limite máximo previsto no decreto, no caso de crimes praticados sem e com grave ameaça e violência, é de oito anos” (sic –
ID

54322455, pág. 3) .

Nesse contexto, malgrado os argumentos defensivos no sentido de que, para fins de análise do requisito objetivo, devem ser somadas
apenas
as reprimendas capazes de sofrer a incidência do decreto presidencial; denota-se
que a jurisprudência majoritária ampara a conclusão em sentido contrário exposta na decisão combatida
,
sendo de rigor ratificá-la.

Em sua obra “Curso de Execução Penal”, publicada pela Editora Forense, no ano de 2018, Guilherme de Souza Nucci ensina que o termo
indulto
reflete ato de perdão do Presidente da República, concedido
individualmente
a um condenado específico, diante de certa particularidade ostentada, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
forma coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no decreto, formuladas conforme a
discricionariedade
do chefe do Poder Executivo.

O mencionado doutrinador sustenta, ademais, que o mencionado instituto se traduz na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
, sem, contudo, excluir o registro condenatório da folha de antecedentes criminais, que pode ser utilizado futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

No caso concreto, vislumbra-se que o Decreto Presidencial n.o 8.940/2016 impôs requisitos distintos para a concessão da benesse aos crimes perpetrados
sem
grave ameaça ou violência à pessoa, e para aqueles cometidos
com
violência ou grave ameaça à pessoa, justamente para privilegiar os princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse diapasão, consoante se depreende da leitura dos arts. 3.o e 5.o do mencionado normativo,
na primeira hipótese [sem violência]
, ressai preenchido o
requisito objetivo
quando a pena privativa de liberdade total imposta ao reeducando não for superior a 12 (doze) anos, ao passo que na
segunda hipótese [com violência]
o reconhece satisfeito quando a sanção não ultrapassa o
quantum
de 04 (quatro) anos ou, em sendo superior, não ultrapassa 08 (oito) anos,
in verbis
:

“Art. 3o Nos crimes praticados
sem grave ameaça ou violência à pessoa
, o indulto será concedido quando a pena privativa de liberdade
não for superior a doze anos
,
desde que
, tenha sido cumprido:

I - um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes; ou

II - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nas hipóteses do § 1o, do art. 1o”.

“Art. 5o Nos crimes praticados
com grave ameaça ou violência à pessoa,
o indulto será concedido, nas seguintes hipóteses:

I - quando a pena privativa de liberdade
não for superior a quatro

anos,

desde que
, tenha cumprido:

a) um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

b) um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, nas hipóteses do § 1o, do art. 1o ;

II - quando a pena privativa de liberdade for
superior a quatro e igual ou inferior a oito anos
,
desde que
, tenha sido cumprido:

a) metade da pena, se não reincidentes, ou dois terços, se reincidentes;

b) um terço da pena, se não reincidentes, e metade, se reincidentes, nas hipóteses do § 1.o, do art. 1o”.

Não obstante a dicotomia realizada, é possível que o recuperando quite penas atinentes a ambas as espécies delitivas e, nessa toada, surge o imbróglio posto à apreciação, porquanto necessário discutir se todas as reprimendas serão somadas para fins de concessão do indulto natalino ou, ainda, se serão unificadas conforme a natureza dos crimes.

Trilhando o entendimento jurisprudencial majoritário e adotando a interpretação sistemática do Decreto Presidencial n.o 8.940/2016 e da Lei de Execução Penal, conclui-se que a
análise do requisito objetivo decorre da SOMA das diversas penas impostas ao sentenciado
, à medida que os dispositivos alhures destacados [arts. 3.o e 5.o] devem ser cotejados com o disposto no art. 11 do mesmo normativo, este no sentido de que
“as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto até 25 de dezembro de 2016”.

Da singela leitura, denota-se que o Presidente da República, no uso do seu poder discricionário, empregou o termo
“infrações diversas”
, deixando, desta feita, de restringir a somatória por natureza da infração perpetrada. Significa dizer, em outras palavras, que a somatória das penas para análise do requisito objetivo deve ocorrer de forma ampla e irrestrita, sem qualquer distinção entre crimes perpetrados sem e com grave ameaça e/ou violência à pessoa.

Além do mais, esse é o raciocínio adotado para imposição de regime de cumprimento da pena, pois, a teor do art. 111 da Lei de Execução Penal,
“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.

Destarte,
diferentemente do que pretende a defesa, subsistindo múltiplas condenações, não é possível realizar a separação das ações penais em crimes
com e sem
grave ameaça ou violência à pessoa para se proceder à concessão do benefício, visto que, dessa forma, resguarda-se o princípio da legalidade e a discricionaridade concedida ao Chefe do Poder Executivo, sem qualquer ampliação daquilo por ele disposto, conforme dicção do art. 84,
XII, da Constituição Federal.

Nesse viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que
“p
ara a
concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo
,
não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma
. Tal proceder
ofenderia o princípio da legalidade
,
por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses”
.
(HC 416.151/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Grifei.

Este eg. Tribunal de Justiça trilha entendimento semelhante ao ora exposto,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA TOTAL SUPERIOR A 14 ANOS – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ostentando o reeducando condenações diversas, por crimes praticados sem e com violência ou grave ameaça à pessoa, devem estas ser somadas para efeito de declaração do indulto regulado pelo Decreto n. 8.940/2016, consoante o artigo 11, caput, desse diploma normativo.
Outrossim, constatando-se que o reeducando praticou infrações disciplinares de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do mencionado Decreto, fica inviabilizada a concessão do benefício”.
(N.U 0002219-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no
DJE 08/08/2019
). Destaquei.

Na mesma linha de pensamento, colaciona-se jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados de
Minas Gerais
e
Rio Grande do Sul
,
in verbis
:

“(...) -
Na verificação dos limites máximos das penas para o indulto, previstos nos artigos 3o e 5o do Decreto 8.940/2016, deve-se ter em consideração a soma total das reprimendas, independentemente da natureza das condenações, se por delitos com ou sem grave ameaça e/ou violência.
”
(
TJMG
– Agravo em Execução Penal 1.0525.11.000397-3/002, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em
04/12/2017
). Destaquei.

“(...)
Ainda que o Decreto 8.940/2016 preveja limites de penas diversos para a concessão de indulto, conforme se tratar de crimes cometidos com grave ameaça ou violência ou delitos praticados sem grave ameaça ou violência, a aferição de tais limites deve observar a soma de todas as reprimendas, ainda que de espécies diferentes, conforme estabelece o seu artigo 11, caput.
2. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no decreto presidencial ou ampliar a sua abrangência. 3. Agravo conhecido e não provido”.
(
TJRS
– Acórdão 1285169, 07242144720208070000, Relator: JESUINO

RISSATO,

3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe:
29/9/2020
. Pág.:

Sem Página Cadastrada). Destaquei.

Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5874, o estabelecimento dos requisitos para a concessão do indulto é discricionariedade apenas do Presidente da República, não cabendo ao intérprete ampliá-los a fim de atender seus interesses.

Por conseguinte, diferentemente do sustentado pelo agravante, a análise do requisito objetivo para a concessão do benefício
exige a somatória de todas as reprimendas transitadas em julgado
até a edição do Decreto Presidencial n.o 8.940/2016 – sem qualquer distinção quanto a tratar-se de crime cometido com ou sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, de modo que, no caso em exame, porquanto tal cálculo ultrapassa os parâmetros objetivos previstos no ato normativo
,
afigura-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino, tornando de rigor o desprovimento do agravo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
TIAGO DE CARVALHO
, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o
pedido de concessão do indulto natalino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020